Tribunal: TJSP
Processo: 1500157-92.2022.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples. Recurso defensivo.
Mérito. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Esclarecimentos dos guardas municipais corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, inclusive a confissão do acusado. Réu detido na posse da res. Inversão do onus probandi. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Condenação mantida.
Reprimenda e regime de

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples. Recurso defensivo.
Mérito. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Esclarecimentos dos guardas municipais corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, inclusive a confissão do acusado. Réu detido na posse da res. Inversão do onus probandi. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Condenação mantida.
Reprimenda e regime de cumprimento. Pleito de afastamento dos maus antecedentes, a pretexto de ser a condenação utilizada muito antiga, estando abarcada pelo lapso depurador. Descabimento. Condenações atingidas pelo período depurador podem ser utilizadas para fins de exasperação da pena-base. Precedentes. Pena que foi julgada extinta pelo cumprimento em 15/10/2018, caracterizando, inclusive, reincidência. Basilar adequada e motivadamente dosada. Regime inicial semiaberto corretamente fixado. Réu multirreincidente. Pleito de isenção da pena pecuniária. Impossibilidade. Multa que é preceito secundário do tipo penal. Sentença que já definiu o valor unitário da pena de multa no patamar mínimo.
Recurso desprovido.